Tribunal: TJSP
Processo: 2105881-34.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Embargos de declaração. Modalidade recursal de caráter integrativo que não admite o mero inconformismo com o que restou decidido e bem fundamentado. Descabido invocar omissão para provocar a reapreciação da questão controvertida. Inadmissível pretensão de obter efeito infringente em face da inexistência de quaisquer vícios intrínsecos no acórdão embargado. Embargos rejeitados.